Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716831-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMAR CAVALCANTE, IVAN DE SA PEIXOTO, PEDRO DE SA PEIXOTO AGRAVADO: WALMIR FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSEMAR CAVALCANTE E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0752524-21.2024.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora agravantes. Afirma que os documentos juntados demonstram que a agravante necessita dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual é imperial concedê-los. Argumenta que o valor dos honorários fixados ficou maior que o valor do crédito principal, havendo grande desproporcionalidade, sendo necessária sua redução. Sustenta, ainda, que acolhida em parte a impugnação para afastar a legitimidade de Ivan e Pedro, ora agravantes, é necessária a fixação de honorários em seu favor. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher integralmente a impugnação apresentada. Ausente o preparo ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 228946602 dos autos de origem: Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pela parte executada no ID 224433647, alegando, em síntese, a desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados, a impenhorabilidade do imóvel e da vaga de garagem, e a condição de beneficiários da justiça gratuita dos executados Ivan e Pedro. A parte exequente se manifestou no ID 226776714, pugnando pela rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Após análise dos autos e das manifestações das partes, passo a decidir. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados com base no valor atualizado da causa, conforme sentença exequenda de ID 219378563. A verba sucumbencial em questão, posteriormente, veio a ser aumentada em sede recursal, nos moldes do ID 219378564. A fixação dos honorários, assim, seguiu os critérios legais previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, não qualquer havendo erro material ou necessidade de controle difuso de constitucionalidade. A tese de desproporcionalidade dos honorários deve ser afastada, pois segue os critérios legais estabelecidos pelo CPC. Em relação à vaga de garagem, verifico que ela possui registro próprio no cartório de imóveis (ID 222017499), pelo que, conforme entendimento consolidado pelo STJ junto à Súmula n. 449, não constitui ela bem de família para efeito de penhora. Quanto ao imóvel, os executados não comprovaram, de forma suficiente e adequada, que ele serve efetivamente como residência permanente, razão pela qual entendo descabida a tentativa de invocar a impenhorabilidade. Vale apontar, de toda sorte, que os imóveis em questão sequer chegaram a efetivamente ser penhorado nestes autos. Verifico, no mais, que os executados Ivan e Pedro são beneficiários da justiça gratuita, conforme decisão proferida no ID 127655373 dos autos principais de n. 0700356-13.2022.8.07.0001. Entendo que, assim, deverão ser excluídos da polaridade passiva deste cumprimento de sentença, eis que a exigibilidade da verba sucumbencial, em desfavor dos referidos devedores, está suspensa, diante do disposto no art. 85, § 8°, do CPC. Forte nessas razões, acolho a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apenas para determinar a exclusão dos executados Ivan e Pedro, medida esta que deverá ser perfectibilizada pela Secretaria somente após a preclusão desta decisão. Aguarde-se, no mais, o transcurso do prazo afeto ao pagamento voluntário, nos moldes da decisão de ID 220213943. Publique-se. Intimem-se. Em face da referida decisão foram opostos Embargos de Declaração, que restaram rejeitados. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. GRATUIDADE A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. 1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. (...) 3. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1686793, 07052596020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1682335, 07192183520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite ao julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, indeferir ou revogar o benefício, quando verificar a existência de elementos indicativos de incongruência entre a alegada pobreza e os documentos que instruem o processo. (...) 5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1685315, 07237253920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). No caso em análise, a consulta ao INFOJUD juntada no ID 71290035 demonstra que a agravante possui renda bruta de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor superior ao paradigma estipulado e muitas vezes superior a renda média do brasileiro. Apesar das alegações da agravante não é possível afastar a capacidade financeira, tendo em vista que as custas no Distrito Federal são relativamente módicas. O Código de Processo Civil prevê: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. HONORÁRIOS – EXCESSO A parte alega que os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento devem ser alterados, pois seu valor é excessivo e desproporcional, além de ser superior ao valor principal. Sem razão. O Superior Tribunal de Justiça entende que a questão relativa à fixação e majoração dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública, pois são consectários legais, e pode ser realizada a qualquer momento. Vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMGARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. SANEAMENTO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC EXISTENTE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. TRIANGULARIZAÇÃO EM GRAU RECURSAL. TESE NÃO ABORDADA. 1. A alegação de que havia irregularidade na representação da parte na origem em razão da ausência de assinatura dos representantes da outorgante nunca foi objeto de debate, questão que deveria ter sido suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. Por seu turno, não houve, no STJ, o reconhecimento de nenhuma irregularidade que conduzisse a eventual inviabilidade de conhecimento do apelo nobre, de modo que sua declaração dependeria da abertura de prazo para saneamento, o que nunca ocorreu, cuidando a parte agravada de promover a juntada de procurações e substabelecimentos. 3. Reitera-se que houve efetiva violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem, mesmo suscitado a se manifestar quanto à tese de cabimento dos honorários em razão da triangularização ter ocorrido somente em grau recursal, limitou-se a tecer análise somente sobre o cabimento da majoração, questão totalmente diversa. 4. Ao contrário do que aduz a agravante, inexiste preclusão ou inovação recursal sobre matéria de ordem pública sobre a qual o tribunal deveria conhecer de ofício, como reiteradamente a jurisprudência consigna ser a fixação dos honorários ou a sua majoração, quando cabível. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.706.541/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Segundo entendimento desta Corte quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019). 2. Verificada a omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, respeitados os limites legais. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.716.864/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) No caso específico dos autos, os honorários foram devidamente fixados e majorados, e o seu valor não pode ser alterado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, já que a questão se encontra preclusa. Ressalta-se que, entendendo que o valor fixado é indevido ou desproporcional, deveria ter interposto o recurso cabível para tanto e, uma vez preclusa a matéria, incabível alterar o valor fixado. 3. HONORÁRIOS – IMPUGNAÇÃO Sustenta, ainda, que devem ser fixados honorários ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Com razão. O Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, gera a fixação de honorários. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.) No caso dos autos, houve acolhimento parcial da impugnação apresentada para determinar a exclusão dos executados Ivan e Pedro, devendo, portanto, ser fixado honorários em seu favor. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Concedo à agravante prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Juntada as custas, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2025 17:17:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador